Tribunal: TCU
Processo: 000.312/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar, formulada pela empresa Progresso Engenharia Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 10/2022 sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ibitipoca/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 10/2022, promovida pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ibitipoca/MG, visando à contratação de empresa de engenharia para construir uma escola padrão FNDE, de um pavimento e com seis salas de aula, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 237, inciso VII, 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, ante a ausência dos requisitos necessários à sua concessão; 9.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de Ibitipoca/MG de que a ausência, na planilha orçamentária, dos custos com administração local e com mobilização e desmobilização da obra, apresenta riscos para a contratação e afronta o art. 7°, §2°, inciso II c/c art. 40, §2°, inciso II, da Lei 8.666/1993, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à Prefeitura Municipal de Ibitipoca/MG, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à representante; e 9.5. arquivar o processo.